Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800403-71.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO MASCULINO (CIAM) SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EXCEDENTES À CAPACIDADE DA REFERIDA UNIDADE. SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ESTADO DO PARÁ. PERTINÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO REFERIDO ENTE POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0001521-41.2014.8.14.0028, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DEFENSORIA PÚBLICA, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na peça vestibular.

Em suas razões constantes no id. 2653535, págs. 01/11, historia o agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada em seu desfavor e da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), na qual postularam os agravados a concessão de medida liminar com vistas a interdição do Centro de Internação de Adolescentes Masculino de Marabá (CIAM) e a obrigação de transferência de socioeducandos para espaço físico adequado, sob pena de multa diária.

Alude que apresentou contestação na qual sustentou a sua ilegitimidade passiva ante a personalidade jurídica da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), assim como alegou a impossibilidade de o Judiciário implementar políticas públicas e também a inocorrência dos pressupostos para a concessão da medida de urgência.

Diz que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) também apresentou contestação arguindo violação ao princípio da separação de poderes; ausência dos requisitos para a judicialização das políticas públicas; realização de medidas emergenciais para a melhoria da unidade; vedação ao início de programas ou projetos sem previsão orçamentária e ausência de requisitos autorizadores para a tutela de urgência.

Afirma que no dia 09/04/2014 foi realizada audiência de conciliação na qual a Defensoria Pública e a Fundação mencionada ajustaram o remanejamento de todos os adolescentes do Centro de Internação de Adolescentes Masculino de Marabá (CIAM) para unidade em final de construção ao lado do complexo penitenciário até a reforma total do estabelecimento socioeducativo.

Expõe o agravante que foi proferida sentença, objeto de anulação por este Sodalício em reexame necessário e apelação por si interposta, sendo os autos remetidos à primeira instância para análise das teses defensivas que apresentou.

Prossegue afirmando que com o retorno dos autos, realizou-se audiência de conciliação em 23/07/2019, na qual o Ministério Púbico propôs um rol de providências a serem adotadas no prazo de 120 (cento e vinte dias). Na ocasião, afirma que a Fundação estava ultimando diversas medidas para a melhoria da unidade, uma vez ser ela dotada de autonomia administrativa para tanto.

Todavia, esclarece o recorrente que o juízo de piso proferiu tutela de urgência determinando a interdição parcial do Centro de Internação de Adolescentes Masculino (CIAM), situado em Marabá, e que a aludida unidade não recebesse internos em número superior a sua capacidade, bem como providenciasse a transferência dos internos excedentes que não pertencessem à região administrativa abrangida pelo estabelecimento socioeducacional.

Elucida que referidas obrigações recaíram sobre o agravante e a Fundação, tendo o juízo arbitrado multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em caso de descumprimento.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA possui personalidade jurídica própria. Alude, nesse tópico, que a Lei Estadual nº 5.789/93, que instituiu a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP, prevê em seu artigo 1º a personalidade jurídica da referida entidade.

Prossegue afirmando, o agravante, que a alteração de nomenclatura para Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA foi realizada pelo artigo 17 da Lei Estadual nº 7.543/2011, o que não implicou em mudança do regime jurídico.

Menciona que a referida entidade se enquadra no conceito de Fundação Pública do Decreto-Lei nº 200/67.

Desse modo, sustenta que não possui gerência sobre a Fundação, pelo que deve ser afastado do polo passivo da lide.

Disserta, ainda, sobre a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida concedida. Frisa que conforme documentos apresentados, estão sendo adotadas diversas providências no sentido de serem implementadas melhorias no Centro de Internação e Atendimento Masculino (CIAM) em questão.

Alude o agravante que obteve da Fundação as seguintes informações: que a capacidade do Centro de Internação e Atendimento Masculino (CIAM) de Marabá é de 78 (setenta e oito) socioeducandos; que existem 57 (cinquenta e sete) na unidade e 156 (cento e cinquenta e seis) servidores e contratos de manutenção predial.

Argumenta fundamentos a respeito da excessividade do valor arbitrado a título de multa cominatória. Diz que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) se revela demasiadamente excessivo.

Sustenta a inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva em face da Fazenda Pública, conforme precedente jurisprudencial que cita.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
2665264, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo para afastar a decisão recorrida em relação ao agravante.

Foram opostas contrarrazões no id. 2724645, págs. 01/10, tendo o Ministério Público sustentado a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da lide. Aduz que a criação da Fundação de Direito Público, apesar de possuir personalidade jurídica, encontra-se sobre a tutela finalística do ente político que a instituiu.

Afirma, ainda, que o agravante deve acompanhar se as referidas entidades estão condizentes com as suas finalidades, sob pena de caracterização de omissão estatal.

Assevera que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA, tem por incumbência a coordenação e execução da política estadual de atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes.

Diz, ainda, que o artigo 125 do Estatuto da Criança e Adolescente disciplina a responsabilidade do poder público assegurar os direitos inerentes à categoria.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

No que tange ao fundamento quanto a falta de pressuposto da tutela provisória, assevera o agravado que a estrutura predial do Centro de Integração Masculino de Marabá se encontra fora dos padrões de normalidade, conforme assentado por avaliação do seu Departamento Técnico de Engenharia, já colacionado nos autos.

Respeitante ao fundamento da desproporcionalidade do valor da multa arbitrada, afirma o agravado que a demanda originária tem por objetivo assegurar a saúde e segurança dos internos, de modo que deve ser tratado com máxima prioridade. Assim, sustenta inexistir malferimento à proporcionalidade e razoabilidade das astreintes.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2935140, págs. 01/02, ratificou os termos das contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Civil Pública que determinou a interdição parcial do Centro de Internação de Adolescente Masculino (CIAM) de Marabá, bem como que a referida unidade não recebesse mais nenhum interno que excedesse ao número de vagas prevista para internação e ainda a imediata transferência de adolescentes em número superior ao limite do estabelecimento socioeducacional, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nas razões meritórias, o agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, visto que a Fundação
de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA é entidade dotada de personalidade jurídica própria e, por isso, responde por seus atos em juízo. Nesse ponto, vislumbra-se a relevância da fundamentação, dado que a entidade mencionada alhures, por força do artigo 1º c/c 3º da Lei Estadual nº 5.789/93, possui personalidade jurídica e patrimônio próprio. Eis a dicção das normas citadas:

Art. 1º - Fica criada a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP, entidade sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social – SETEPS

Art. 3º - Constituem o patrimônio da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP:

I - os bens e direitos que lhe forem destinados por força da Lei de extinção da Fundação do Bem Estar Social do Pará - FBESP;

II - as verbas que lhe forem destinadas pela União, Estado, Municípios, demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais e pessoas físicas;

III - receitas de convênios, doações e aquelas inerentes às suas atividades.

De acordo com os dispositivos citados, conclui-se que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA se enquadra no conceito de Fundação de Direito Público prevista no artigo 5º, IV, do Decreto Lei nº 200/67, que assim dispõe:

Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se:

(...)

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Ao discorrer sobre esta modalidade de pessoa jurídica, Maria Sylvia Zanella de Pietro leciona que:

“pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei.”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, Livro Digital, Pág. 972).

No caso vertente, a obrigação assentada na decisão agravada no sentido de impedir o recebimento de adolescentes em número superior às vagas oferecidas no Centro de Internação Masculino de Marabá (CIAM), bem como a transferência de internos daquela unidade, deve recair sobre a entidade fundacional, considerando-se que a ela é atribuída a promoção de execução de política de assistência social e proteção especial direcionada as crianças e adolescentes em situação de risco social.

Não é de se olvidar, por outro lado, que o agravante, na qualidade de ente político instituidor da pessoa jurídica, possui responsabilidade quanto ao controle finalístico da instituição, isto é, a de aferir se ela está atuando de acordo com o fim criado. Todavia, a responsabilidade dessas entidades é primária, ou seja, devem, em princípio, responder pelos seus atos, de modo que o encargo do poder instituidor é subsidiário.

Em suma, tem-se que a Administração Direta somente se torna responsável por problemas decorrentes do funcionamento da Fundação, no caso, que esta for incapaz de cumprir suas obrigações. Desse modo, descabe falar na ilegitimidade passiva do agravante quando a hipótese em tela reflete a existência de responsabilidade solidária.

Nesse diapasão, merece parcial provimento o presente recurso para tão somente suspender a tutela de urgência em relação ao agravante até a satisfação da ordem pela entidade fundacional, uma vez que não é ele o responsável primário pelo seu cumprimento, exsurgindo a sua obrigação na hipótese de incapacidade da Fundação em arcar com o ônus determinado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo, em consequência, a liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém, PA, 10 de agosto de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

Belém, 11/08/2020